Tribunal: STF
Processo: RE 103409
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
AÇÃO DE ATENTADO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO ACÓRDÃO (LEI COMPLEMENTAR
35/79) E DE RECUSA À INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL; ALÉM DE
AFRONTA AOS ARTIGOS 485, II E 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
VETO, IN CASU, DO ARTIGO 325, V, D DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.